Tribunal: TJDFT
Processo: 0773709-07.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. DEMORA INJUSTIFICADA NO FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS. ENUNCIADO 93 DO FONAJUS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
2. A recorrente requer a condenação do Distrito Federal ao fornecimento dos seguintes procedimentos médicos: I) ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA; e II) EXAME DE JOELHO OU ROTULA - AP + LAT. + AXIAL ESQUERDO, no prazo de 15 dias, nos termos da prescrição médica. Sustenta que a demora pode agravar o seu quadro clínico. Requer o benefício da justiça gratuita.
3.Contrarrazões apresentadas (ID 58070488). O Distrito Federal pugna pela confirmação da sentença.
4. O Ministério Público manifestou-se parcialmente favorável ao pleito da recorrente (ID 58558011).
5. Gratuidade de Justiça. Concedo à autora a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua situação de hipossuficiência, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas e preparo dispensados, em face da gratuidade de justiça.
6. O direito à saúde é direito público subjetivo do cidadão e é dever do Estado prestá-lo a contento, em todos os níveis, protegendo e promovendo o direito à saúde de forma eficaz, organizada, planejada e eficiente para atender toda a população, tanto no âmbito preventivo como curativo.
7. A recorrente está cadastrada no SISREG III e classificada pela Secretaria de Saúde do DF como: risco VERDE - NÃO URGENTE, para ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA (ID 58070472, pág. 1) e RISCO AZUL- ATENDIMENTO ELETIVO, para EXAME DE JOELHO OU ROTULA - AP + LAT. + AXIAL ESQUERDO (ID 58070472, pág. 2), desde 02/05/2023 e 19/12/2022, respectivamente, ou seja, está aguardando há mais de um ano pelos referidos procedimentos.
8. O FONAJUS - Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde (Resolução no 107, de 6 de abril de 2010), aprovou em 15.06.2023 o Enunciado no 93, nos seguintes termos: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se inefetiva essa política caso não existente prestador na rede própria, conveniada ou contratualizada, bem como a excessiva espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos."
9. Nesse contexto, a excessiva espera para a realização do procedimento médico enseja providência judicial efetiva, para assegurar o direito da usuária à assistência médica reclamada. No mesmo sentido: Acórdão 1834197, 07587945020238070016, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no PJe: 26/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1834210, 07590863520238070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no PJe: 1/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO para fixar o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação do acórdão, para o Distrito Federal cumprir a obrigação de fornecer à autora: I) ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA; e II) EXAME DE JOELHO OU ROTULA - AP + LAT. + AXIAL ESQUERDO, nos termos da prescrição médica, sob pena de cominação de multa diária. Mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.
11. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.